Tribunal: TJDFT
Processo: 0726921-17.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-09-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0726921-17.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FELIPE AMARO ANDRADE BRAGA AGRAVADO: JOAQUIM ALVES DA SILVA DECISÃO No despacho de ID 38321675, alertou-se que a documentação que subsidiou o pedido de gratuidade de justiça era insuficiente para verificação do preenchimento dos requisitos, motivo pelo qual se determinou a apresentação de extratos bancários de todas as contas de sua titularidade dos últimos três meses. Na petição de ID 38644386, a parte agravante apresenta planilha de débitos mensais, mas deixa de cumprir integralmente o comando judicial. A omissão na juntada de documento reputado como essencial é circunstância impeditiva do deferimento do benefício pretendido, porquanto a gratuidade de justiça deve ser concedida àqueles que, comprovadamente, demonstrem não ter condições financeiras para arcar com os custos do processo. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de concessão de gratuidade de justiça. Nos termos no artigo 101, §2o, do Código de Processo Civil, intime-se a parte agravante para recolher as custas recursais, no prazo de 5 dias. Int. Brasília/DF, 2 de setembro de 2022. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora